Tribunal: TJSP
Processo: 1006873-28.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006873-28.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri,
em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EROS PICELI (Presidente sem voto),
MARIO A. SILVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1006873-28.2019.8.26.0068
APELANTE:
ELETROPAULO
METROPOLITTANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ORIGEM: COMARCA DE BARUERI 6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40862
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA NOS DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA
-
NÃO
COMPROVADO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
O DANO QUE SE PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR

SENTENÇA
MODIFICADA
-
APELAÇÃO PROVIDA
Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 455/464, cujo relatório fica aqui incorporado,
condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.069,00 (quatro mil e
sessenta e nove reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação.
Inconformada com a solução adotada, apela
a concessionária (fls. 466/494).
Sustenta,
em
suma,
configuração
de

prescrição ânua, bem como ausência de documentos essenciais à propositura da
ação. Aduz, ainda, falta de legitimidade ativa pela ausência de comprovação de
pagamento ao segurado ensejando o direito à sub-rogação. Discorre acerca da
aplicabilidade da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, bem como
sustenta não ter dado causa ao evento danoso e ausência de responsabilidade.
Reitera, assim, os termos aduzidos em primeira instância, pugnando, ao final,
pela reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, com
resposta (fls. 498/546).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço público
em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na prestação de
serviços.
A ação foi julgada procedente e quanto a
isso se insurge a concessionária.
Salienta-se, inicialmente, que não pode
ser acolhida a tese de ocorrência de prescrição.
A autora ajuizou ação de reparação de
danos materiais, pretendendo obter da requerida ressarcimento pelos danos
advindos de avarias causadas nos equipamentos eletrônicos, causados por uma
descarga elétrica no imóvel dos segurados em 18/12/2017 e 8/01/2018.
Tratando-se
de
ação
regressiva
da
seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo prescricional é de três
anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, contados da
data do pagamento da indenização aos segurados, respectivamente dia 10 de
janeiro de 2018 e 17 de janeiro de 2018, por se tratar de ação envolvendo
pedido de reparação civil, e não a prescrição ânua prevista no parágrafo 1o, II,
que disciplina a prescrição das ações do segurado contra o segurador e vice-
versa.
No que tange à responsabilidade civil, as
concessionárias de serviço público têm responsabilidade objetiva, ou seja,

independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de
causalidade entre a conduta do agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o da
Constituição Federal.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe
àquele que busca a indenização, ou seja, a autora.
Da análise da prova documental, não há
prova inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de
energia elétrica, que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por
força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Os
únicos
documentos
apresentados,
elaborados por empresa contratada pelos segurados (fls. 37/38 e 52), portanto,
produzido unilateralmente, apenas dão conta dos danos identificados nos
equipamentos. Assim, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos dos segurados.
Logo,
não
há
como
imputar
dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano material
nos equipamentos instalados no imóvel dos segurados, decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim,
não
há
que
se
falar
em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos instalados no
imóvel dos segurados.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de
prestar os serviços potencialmente identificados como causadores do dano,
antes necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária
do serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere mais
do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade, que
constitui pressuposto do dever de indenizar.

Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Diante de tais considerações, a pretensão
inaugural deve ser rejeitada, restando prejudicados os demais argumentos
recursais.
Diante do exposto, dou provimento ao
recurso de apelação da concessionária para julgar improcedente a ação. O
provimento do recurso importa em modificação da sucumbência, de forma que
arcará a parte autora com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais).
LUIZ EURICO
RELATOR